Tribunal: TJDFT
Processo: 0738547-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0738547-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA PEIXOTO DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de SANDRA MARIA PEIXOTO DE LIMA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Sem Preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões ao ID 17010858. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2020 11:54:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator